Tribunal: TJES
Processo: 5007190-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007190-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007190-56.2025.8.08.0000

AGVTE:
RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA

AGVD
O
S
:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL SA
e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DO DETRAN/ES NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que declarou a incompetência da Vara da Fazenda Pública e determinou a redistribuição dos autos para Vara Cível da Comarca da Serra/ES, extinguindo o feito em relação ao
DETRAN/ES
. O recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais em razão de
financiamento fraudulento de veículo
em seu nome, que gerou
multas e negativação indevida
, pleiteando ainda tutela de urgência para suspensão de cobranças, exclusão de restrições e determinação de providências administrativas junto ao DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se o
DETRAN/ES
possui
legitimidade passiva
para integrar o polo da ação que discute registro e multas de veículo adquirido mediante fraude;

(ii) estabelecer se a
competência
para processar e julgar a ação deve ser da
Vara da Fazenda Pública
ou da
Vara Cível
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
legitimidade passiva ad causam
é verificada
in status assertionis
, devendo-se considerar, em caráter provisório, a veracidade dos fatos narrados na inicial.

O
DETRAN/ES
é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, conforme o
art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro
, é o órgão responsável pela fiscalização, registro, vistoria, transferência, expedição de documentos e lançamento de multas referentes a veículos automotores.

A autarquia estadual responde por atos relacionados à anotação de multas e restrições, ainda que estas tenham origem em outro ente federativo, tendo em vista a
competência concorrente dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito
(arts. 5º, 7º, 8º e 21 do CTB).

A jurisprudência reconhece a
legitimidade do DETRAN
em casos análogos de
transferência ou registro fraudulento de veículos
, impondo-lhe o dever de correção cadastral e de cancelamento de multas indevidas (TJ-RJ, APL nº 0175403-43.2021.8.19.0001, j. 04.05.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5201075-30.2017.8.09.0051, j. 31.08.2022).

Diante da presença da autarquia estadual no polo passivo, a competência é da
Vara da Fazenda Pública
, nos termos do
art. 64, III, “b”, da LC nº 234/2002 (ES)
, a fim de assegurar a efetividade das decisões e evitar a redistribuição indevida dos autos entre juízos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva do DETRAN/ES deve ser reconhecida quando a demanda envolve pedidos de exclusão de multas e correção de registros veiculares decorrentes de suposta fraude.

Compete à Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ações em que figure como parte autarquia estadual, nos termos da legislação de organização judiciária local.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 5º, 7º, 8º, 21 e 22; LC/ES nº 234/2002, art. 64, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL nº 0175403-43.2021.8.19.0001, Rel. Des. Lídia Maria Sodré de Moraes, j. 04.05.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5201075-30.2017.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007190-56.2025.8.08.0000

AGVTE:
RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA

AGVD
O
S
:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL SA
e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Rodrigo Coutinho Oliveira
, eis que irresignado com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
declarada a incompetência da Vara da Fazenda Pública e extinto o feito em relação ao DETRAN/ES, com redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca da Serra/ES
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que
:
(i) ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, em razão de financiamento fraudulento de veículo em seu nome, que gerou multas e negativação indevida; (ii) a controvérsia sobre a competência entre Vara Cível e Vara da Fazenda Pública tem causado incerteza processual e impedido a análise de seu pedido de urgência; (iii) a presença do DETRAN/ES no polo passivo justifica a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme o art. 64, III, "b", da LC nº 234/2002; (iv) há risco de prejuízos irreparáveis enquanto a ação não for devidamente processada, como novas multas, cobranças e restrições administrativas;
e que (v)
é imprescindível que o Tribunal defina liminarmente o juízo competente e conceda gratuidade da justiça, indevidamente omitida na decisão agravada.

Através da decisão de Id 15259093
foi deferida a antecipação da tutela recursal, fixando
a competência da
2ª Vara da Fazenda Pública de Serra
para processar o processo geratriz, inclusive com a análise das medidas urgentes pleitadas na petição inicial
.

Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a a
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face dos Agravados.

Para tanto sustentou que
tomou conhecimento da existência de veículo registrado em seu nome ao consultar a Carteira Digital de Trânsit
o, que foi
financiado junto ao Banco Hyundai Capital Brasil S/A com uso indevido de seus dados pessoais,
motivo pelo qual houve falha na segurança da instituição financeira ao permitir a contratação fraudulenta com documentos falsos.

Aduziu que a instituição financeira e seus representantes passaram a realizar cobranças diárias, inclusive por meio de escritório de advocacia, expondo-lhe à situação vexatória.

Ao final formulou os seguintes pedidos a título de tutela de urgência: 1) A notificação do DETRAN/ES para que se abstenha de lançar novas multas de trânsito em nome do Autor, referentes ao veículo CRETA COMFORT 1.0 TB2025, placa RYZ3G70/SC; 2) A imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASA); 3) A suspensão das cobranças referentes ao financiamento do veículo CRETA COMFORT 1.0 TB2025, placa RYZ3G70/SC,; 4) Que o Banco Hyundai apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato de financiamento do veículo CRETA COMFORT 1.0 TB2025, placa RYZ3G70/SC; 5) Que através do contrato de financiamento do veículo seja identificado a concessionária que vendeu o veículo, para que também responda a presente ação no polo passivo.

Requereu, ainda, a notificação do DETRAN/ES para que proceda a exclusão das multas de trânsito indevidamente lançadas em seu nome, referentes ao veículo CRETA COMFORT 1.0 TB2025, placa RYZ3G70/SC.

A despeito dos substanciosos fundamentos da decisão recorrida, entendo que o processo geratriz deve permanecer na Vara da Fazenda Pública.

Em primeiro, a verificação da legitimidade passiva ad causam é realizada in status assertionis, deve ser analisada, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado.

Na espécie, pelo condensado petitório da inicial, o DETRAN/ES é, em tese, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, de acordo com o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas, restrições e expedições de documentação referentes a veículos.

Assim, é responsabilidade do DETRAN realizar as anotações na ficha cadastral dos motoristas e dos automóveis em sua base de dados, sendo latente sua legitimidade para responder pela pretensão de suspensão e exclusão de multas de trânsito incidentes sobre veículo, ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação, por competir a todas as esferas administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito (artigos 5º, 7º, 8º e 21, do CTB).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS . VEÍCULO ADQUIRIDO E FINANCIADO POR TERCEIRO, EM NOME DA PARTE AUTORA, MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZA. DANO MORAL VERIFICADO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral ajuizada contra concessionária de veículos, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN, e instituição financeira, alegando a parte autora que foi adquirido e financiado veículo por terceiro, em seu nome, à míngua de consentimento . 2. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar nulo o contrato de compra e venda do veículo, bem como para condenar concessionária de veículos a compensar os danos morais sofridos pela autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da sentença.
Os réus DETRAN e Município do Rio de Janeiro foram condenados a cancelar todas as multas de trânsito e anotações em nome da autora referente ao veículo, determinando-se que passe a constar o nome da concessionária junto ao DETRAN, a qual passará a ser a responsável pelos tributos de IPVA e multas por infrações de trânsito, bem como todos os débitos relacionados ao veículo . Inconformismo do Município do Rio de Janeiro, do DETRAN e da concessionária de veículos
.
3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. Autarquia estadual responsável pela transferência de titularidade, processamento e pagamento de multas, bem como de débitos de IPVA .
[...].(TJ-RJ - APL: 01754034320218190001 202300121465, Relator.: Des(a) . LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/05/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 10/05/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO VEICULAR C/C INDENIZATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DETRAN. LONGO PERÍODO SEM COMUNICAÇÃO DA NÃO DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LOCADO. CULPA CONCORRENTE EMPRESA LOCADORA E AUTARQUIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, é o ente estatal responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas restrições e expedições de documentação referentes a veículos. 2. Segundo a Resolução CONTRAN 466/2013, cumpre ao DETRAN proceder à vistoria para identificação de veículo e verificar a autenticidade de sua documentação, inclusive legitimidade de propriedade, em casos de transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário.
(...) (TJGO, Apelação Cível 5201075-30.2017.8.09.0051, Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 31/08/2022, DJe de 31/08/2022).

A
té para fins de máxima efetividade de eventuais comandos judiciais dirigidos à Autarquia estadual,
bem como para evitar a renitente movimentação dos autos entre os juízos de origem,
entendo que deve o processo permanecer na 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra,
que inclusive deverá analisar
eventuais medidas urgentes que possam ser postuladas pelas partes.

Pelo exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso, para
fixar a competência da
2ª Vara da Fazenda Pública de Serra
para processar e julgar o processo geratriz
.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.